Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-94.2020.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001321-94.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL ALVES SANTOS - CPF: 081.066.581-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX DE SOUZA LIMA - CPF: 042.587.451-62 (VÍTIMA), JOSE ALEXANDRE DIAS PINATTI - CPF: 651.838.601-06 (VÍTIMA), JULIANA MEREJOLI EMERICK - CPF: 886.166.811-91 (VÍTIMA), G. E. P. - CPF: 071.407.901-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA

DE PROVAS, POTENCIALIDADE LESIVA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – PROVAS IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – UTILIZAÇÃO DE CAPACETE – RECONHECIMENTO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA – PROVA SEGURA – JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO

OU DEMONSTRAÇÃO

DE INCERTEZA DAS VÍTIMAS – CORROBORADOS PELO POLICIAL MILITAR – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 – NÃO EXIGE PERÍCIA OU APREENSÃO SE COMPRVADA POR OUTROS ELEMENTOS – ARESTO DO STJ – DUAS MAJORANTES – PODE SER UTILZADA COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO 32 DO TJMT –CIRCUNSTANCIAS DO CRIME – DURANTE PERÍODO NOTURNO – SEM RESPALDO EM OUTRO ELEMENTO – MOTIVAÇÃO INIDONEA – PENA REDIMENSIONADA – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO – AUTORIZADO – ARESTO DO STJ
- RECURSO CONHECIDO – PROVIDO PARCIALMENTE

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos

(STJ, AgRg no HC 574.604/PR)
, notadamente quando somada à declaração do policial militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo.

Os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa,
“não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial”
(STJ, AgRg no HC 574.604/PR).

“
Não há ilegalidade no
reconhecimento

fotográfico
do réu que empreendeu fuga logo depois de cometer o crime. [...] O
reconhecimento

fotográfico
é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando
confirmado
em
juízo
” (TJMT, N.U 0004259-17.2014.8.11.0050)

A utilização de capacete pelo apelante não induz dúvida sobre a autoria, porque o reconhecimento
“pela compleição física se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa”
(TJMT, Ap no 12792/2015).

“Conquanto o recorrente oponha certas circunstâncias para retirar a credibilidade do depoimento da ofendida, especialmente o reconhecimento pessoal [...], a vítima não negou que [...] o agente estava usando capacete, pelo contrário, destacou tê-lo reconhecido ainda assim, porque a cena foi marcante para si.”
(TJMT, Ap no141048/2016)

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(TJMT, AP N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

As palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração do policial militar que participou da ocorrência e ouviu os seus depoimentos, após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0011858-16.2019.8.11.0055).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

“O simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período
noturno,
sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade
do
delito, não permite a imposição da pena-base acima
do
piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da
dosimetria
”
(STJ, HC 497.004/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

A existência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e maus antecedentes]
autoriza o agravamento do
regime
inicial no fechado (STJ, AgRg no AREsp 1805303/SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1o) – 24.5.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001321-94.2020.8.11.0026 -
COMARCA DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S):

DANIEL ALVES SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DANIEL ALVES SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (NU 1001321-94.2020.8.11.0026), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e arma de fogo a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses, 5 (cinco) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2o, II e art. 157, §2o-A, I, do CP– (ID 80201993).

O apelante sustenta que: 1) inexistem
“provas nos autos que demonstrem ter o acusado praticado o ato delitivo”
; 2)
não poderia praticar o roubo devido a uma fratura no seu pé;
3) não há
“qualquer comprovação quanto a potencialidade lesiva”
da arma de fogo; 4) faria jus a regime inicial mais brando que o fechado
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja afastada a majorante da arma de fogo e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID. 80202000).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento (ID. 80202005).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos – Requer o decote da majorante da arma de fogo, ante ausência de perícia técnica – Inaplicabilidade – Majorante devidamente configurada – Laudo pericial comprova que a referida arma encontra-se apta a efetuar disparos – Alteração de regime – Inocorrência – Pena superior a 08 (oito) anos – Inteligência aos artigos 33, §1o, alínea “a”, do Código Penal – Pelo desprovimento do recurso”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID. 81005998)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 01 de setembro de 2020, por volta das21h30min, na Rua Aparício Soares dos Santos, s/n°, Bairro Vila Nova, nesta cidade de Arenápolis-MT, o denunciado Daniel Alves dos Santos, de modo que, em conluio e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, agindo com unidade de desígnios, portando armas de fogo, subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Alex de Souza Lima, José Alexandre Dias Pinatti, Juliana Merejoli Emerick e Gabrielli Emerick Pinatti, consistentes em 01 (um) celular Samsung S7 Edge, de cor rosa; 01 (um) celular Samsung AS30, de cor preta; 01 celular Samsung ASD10, de cor preta; 01 celular Iphone XR, de cor branca, bem como diversas jóias, a saber, 01 (uma) gargantilha com pingente de Nossa Senhora; 01 (um) aparador de aliança e 01 (uma) aliança, conforme Boletim de Ocorrência n° 2020.207166 (ID n° 41219124 – Pág. 3/5), termos de declarações/depoimentos (ID n° 41219124 – Pág. 6/7, 11/12, 48/49 e 51/52) e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID n° 41219124 – Pág. 9/10 e 14/15).

[...] Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DANIEL ALVES DOS SANTOS como incurso no Artigo 157, §2°, II c/c Artigo 157, §2°-A, I, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida esta, seja ele citado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a testemunha abaixo arroladas”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça - ID. 80195542).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...] Em juízo, a
vítima José Alexandre Dias Pinatti
afirmou que, [...].

A
vítima Juliana Merejoli Emerick
disse em seu depoimento judicial que, [...].

Os fatos, tal como narrados pelas vítimas, foram corroborados pelo depoimento da
testemunha Willyan Rodrigo de Souza Adriano
. O Policial Militar disse, em juízo, que [...].

Infere-se no depoimento das
vítimas
, que elas
ficaram próximas do réu Daniel durante todo o tempo da empreitada criminosa
, sendo que
ele estava sem máscara
, o que permitiu-lhes identificar o réu com certa clareza pelas fotografias que lhes foram apresentadas. Frisa-se que o reconhecimento fotográfico ocorreu no dia seguinte aos fatos.

Com efeito, em que pese a relativa fragilidade do
reconhecimento fotográfico
ser utilizado como fonte de prova no processo penal,
in casu
, tal meio restou
corroborado pelos demais elementos probatórios.

[...] Interrogado, o
réu Daniel Alves dos Santos negou os fatos
, afirmando que não poderia praticar o roubo devido a uma fratura no seu pé, sendo que na data dos fatos não estava em Arenápolis (id. 46840282).

Entretanto, em que pese a tentativa de se furtar à responsabilidade criminal, considero que o
réu não conseguiu comprovar o álibi.

[...] Por sua vez, conforme o
Relatório de Saúde, do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra
, Daniel Alves dos Santos, deu entrada naquela unidade prisional no dia 25 de setembro de 2020, onde apresentava sinais vitais estáveis e exame físico dentro dos parâmetros da normalidade,
não tendo na ocasião relatado qualquer fratura sofrida, antes ou após a sua prisão
(id. 45074983).

Assim, a versão apresentada pelo réu apresenta inconsistência, não sendo capaz, por si só, de evitar a sua responsabilização pela prática do delito de roubo.

Outrossim, as
majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo restaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas e da testemunha
.

Conforme entendimento do E. STF e E. STJ, dispensável a apreensão da arma e sua submissão à perícia, para efeito de enquadramento na figura típica do roubo majorado, se outros elementos de prova demonstrarem sua utilização.

De igual modo, a versão da vítima, quando dotada de credibilidade e amparada nos demais elementos de prova, é suficiente para embasar o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

[...] Desta feita, considero que as provas revestem-se de credibilidade suficiente para dar base à decisão condenatória.

[...] Logo, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo é medida que se impõe.

(2) DOSIMETRIA DA PENA:

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício do réu não milita quaisquer justificativas ou dirimentes.

1a Fase – Pena-base:

A
culpabilidade
é elevada, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, sendo que presentes duas majorantes uma delas deve ser utilizada como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. Nesse sentido:

[...]

O réu possui
antecedentes criminais
, ostentando condenação com trânsito em julgado nos autos n. 18863-26.2018.811.0055. Quanto à
personalidade
, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à
conduta social
, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não foram trazidas quaisquer informações desabonadoras. O
motivo
do crime se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As
circunstâncias
são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência das vítimas, o que torna mais dificultoso seu desvendamento e prevenção, e rompe com o sentimento de inviolabilidade do lar conferido pela Constituição, justificando a elevação da pena base. Quanto às
consequências
não há elementos suficientes nos autos para aferi-la. O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática da infração penal. Assim, havendo
três circunstâncias desfavoráveis
, aumento a pena base em 3/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 06 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a
pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

O réu possuía menos de 21 anos de idade na data dos fatos, razão pela qual reconheço a presença da
atenuante da menoridade relativa
(CP, art. 65, I), reduzindo a
pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

A
majorante prevista no inciso I do §2°-A do art. 157
, trata-se de circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes, bastando o emprego da arma por um dos agentes, mediante o que dispõe o art. 30 do CP.

Destaca-se que a incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria da pena e as demais, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência pacífica do e. TJMT, consubstanciada no Enunciado Orientativo no 32, publicado no DJe edição 9998, em 11.04.2017.

Assim, considerando que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, bem como com emprego de arma de fogo, tendo o concurso de pessoas incidido como circunstância desfavorável, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizo-me da majorante pelo emprego de arma de fogo e aumento a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em 08 (oito) anos, 08 (meses) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e a capacidade econômica do réu,
fixo a pena de multa em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos dos art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o
regime FECHADO
para início de cumprimento da pena.

A detração constante no art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

Incabível a substituição de pena, por estarem ausentes os requisitos próprios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, presentes no artigo 44 do Código Penal.

Denego o apelo em liberdade, inalterados os fundamentos da custódia cautelar.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR o acusado
DANIEL ALVES SANTOS
, como incurso no artigo 157, §2o, II c/c art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID. 80201993)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelas Notas Fiscais no 761751, 1049647 e 581837 (ID 80195535), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos das vítimas José Alexandre Dias Pinatti (ID 80195535), Juliana Merejolo Emerick (ID 80195535), Gabrielli Emerick Pinatti (ID 80195535) e Alex de Souza Lima (ID 80195535). O apelante DANIEL ALVES SANTOS foi qualificado indiretamente (ID 80195535).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas José Alexandre Dias Pinatti, Juliana Merejolo Emerick, o policial militar Willyan Rodrigo de Souza Adriano, assim como interrogado o apelante (ID 44496085).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 1o de setembro de 2020, por volta das21h30, na Rua Aparício Soares dos Santos, s/n°, Bairro Vila Nova, nesta cidade de Arenápolis-MT, o apelante Daniel Alves dos Santos, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça e com arma de fogo, 1 (um) celular Samsung S7 Edge, de cor rosa; 1 (um) celular Samsung AS30, de cor preta; 1 celular Samsung ASD10, de cor preta; 1 celular Iphone XR, de cor branca, 1 (uma) gargantilha com pingente de Nossa Senhora; 1 (um) aparador de aliança e 1 (uma) aliança, pertencentes às vítimas Alex de Souza Lima, José Alexandre Dias Pinatti, Juliana Merejoli Emerick e Gabrielli Emerick Pinatti (ID 80195542 e ID 44496085);

- José Alexandre Dias Pinatti [vítima] relatou, na fase inquisitorial e judicial, que estava deitado no sofá, dormindo, ocasião em que o namorado de sua filha chegou em sua residência e deixou o portão aberto; o apelante e o coautor [não identificado] aproveitaram da situação e entraram na casa; acordou com um dos assaltantes apontando uma arma na cabeça de sua esposa, dizendo que era um assalto; levaram quatro celulares, a aliança, um aparador de aliança e uma gargantilha da esposa; os dois assaltantes estavam armados e que a ação durou cerca de 15 minutos; o apelante e o coautor estavam com capacetes, porém confirma que reconheceu o apelante DANIEL ALVES SANTOS por meio de fotos que lhes foram apresentadas, pois, no dia do fato, estava sem máscara
“daquelas de proteção da COVID”
,

além de ter ficado o tempo todo
“de frente e muito próximo com o apelante”;
ressaltou, ainda, em Juízo, que o apelante (que estava presente na sala on-line) era de fato quem cometeu o roubo (ID 80195535 e ID. 44496085);

- Juliana Merejoli Emerick [vítima] narrou, em ambas as fases, por volta de 21hs/21h15, dois assaltantes entraram em sua casa anunciando o roubo; levaram sua aliança, aparador, corrente de ouro e celulares; após terem pego os referidos itens, saíram da residência, momento que conseguiu fechar a porta; reconheceu o apelante como o autor do crime, por meio das fotografias que lhe foram apresentadas, visto que ficou o
“tempo todo cara a cara com DANIEL ALVES SANTOS”
;
“consigo identificar sim, devido ao olho dele ser ressaltado pra fora, e ele ficou o tempo todo cara a cara comigo, marcou bastante pra mim”
; não conseguiu reconhecer o coautor, por não ter segurança em afirmar a sua identificação (ID 80195535 e ID. 44496085);

- Willyan Rodrigo de Souza Adriano [policial militar] afirmou, na fase judicial, que foi comunicado do roubo ocorrido na residência das vítimas; que obtiveram informações de que o apelante estava praticando diversos roubos na região; mostraram diversas fotografias para as vítimas e ambos reconheceram DANIEL ALVES SANTOS como autor do crime, sendo que não reconheceram o coautor do crime, pois não haviam segurança em apontar quem seria (ID. 44496085);

- DANIEL ALVES SANTOS [apelante] negou, em Juízo, que teria os bens da vítima, pois havia sofrido um acidente, “
com o pé quebrado e ferido”
; não estava em Arenápolis à época (ID 44496085).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi identificado pelas vítimas
José Alexandre Dias Pinatti e Juliana Merejoli Emerick
, tanto em sede policial [por registro fotográfico] quanto em Juízo [pessoalmente – audiência on-line com a presença do apelante], como autor do roubo, sem qualquer dúvida ou contradição, sobretudo porque, mesmo com o capacete, ficaram o tempo todo [aproximadamente 15 min]
“cara a cara”
com o apelante, inclusive, com descrição do seu olhar “saltado” e por ter sido
“marcante”
para a segunda vítima [
Juliana Merejoli Emerick
].

O reconhecimento fotográfico está corroborado pelo depoimento do policial militar
Willyan Rodrigo de Souza Adriano
, prestado em Juízo, que apresentou às vítimas, na fase policial, as fotografias que permitiram a identificação do apelante.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos

(STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.6.2020), notadamente quando somada à declaração do policial militar
Willyan Rodrigo de Souza
, que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo atribuído a DANIEL ALVES SANTOS.

Além disso, os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa,
“não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial”
(STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.6.2020).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
Não há ilegalidade no
reconhecimento

fotográfico
do réu que empreendeu fuga logo depois de cometer o crime. [...] O
reconhecimento

fotográfico
é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando
confirmado
em
juízo
”
(TJMT, N.U 0004259-17.2014.8.11.0050, Relator: Des: Orlando De Almeida Perri, 3.6.2021)

Atente-se que a utilização de capacete pelo apelante não induz dúvida sobre a autoria, porque o reconhecimento
“pela compleição física se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa”
(TJMT, Ap no 12792/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.5.2015).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Conquanto o recorrente oponha certas circunstâncias para retirar a credibilidade do depoimento da ofendida, especialmente o reconhecimento pessoal feito na repartição da polícia, a vítima não negou que [...] o agente estava usando capacete, pelo contrário, destacou tê-lo reconhecido ainda assim, porque a cena foi marcante para si.”
(Ap no141048/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 15.3.2017)

Noutro giro, não houve fratura no pé do apelante, ou seja, ruptura de parte óssea que comprometesse, sobremaneira, o seu caminhar, ao se considerar que o prontuário de atendimento (ID 80201984), do dia 19/07/2020, subscrito pelo médico clínico Marcos Rogério Alves de Araújo – CRM 9924, apenas comprova que o apelante sofreu escoriações no tornozelo direito e um ferimento, com profundidade de
“mais ou menos 5cm de diâmetro”
, além de ter ocorrido aproximadamente 42 (quarenta e dois) dias antes da prática do referido delito [19.7.2020].

Logo, a escusa do apelante, segundo o qual não poderia praticar o roubo devido a uma fratura no seu pé, afigura-se isolada e inverossímel.

Ademais,
“o Relatório de Saúde, do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, Daniel Alves dos Santos deu entrada naquela unidade prisional no dia 25 de setembro de 2020, onde apresentava sinais vitais estáveis e exame físico dentro dos parâmetros da normalidade, não tendo na ocasião relatado qualquer fratura sofrida, antes ou após a sua prisão”,
como bem decidido pelo Juízo singular (
Diego Hartmann, juiz de Direito – ID. 80201993
).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(N.U 0000259-58.2019.8.11.0030 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2021).

No tocante ao afastamento da majorante, as vítimas afirmaram, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal, que tanto o apelante quanto o coautor não identificado utilizaram arma de fogo na prática delitiva, ressaltando, inclusive, que teriam apontado a arma para a cabeça da vítima
Juliana Merejoli Emerick
.

As versões das vítimas
José Alexandre Dias Pinatti e Juliana Merejoli Emerick
, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração do policial militar
Willyan Rodrigo de Souza Adriano,
que participou da ocorrência na fase policial e ouviu os primeiros relatos das vítimas, após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

Se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2o-A, I) deve ser preservada.

Nesse quadro, reconhece-se a existência de elementos de prova suficientes para responsabilização penal do apelante pelo roubo majorado narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [concurso de pessoas], os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em sua vez, o apelante registrava, à época dos fatos [1o.9.2020], condenação definitiva por
roubo majorado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo a 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 11.11.2019 (Ação Penal – N.U 18863-26.2018.811.005 /Tangará da Serra), a evidenciar os maus antecedentes.

Por sua vez,
“o simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período
noturno,
sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade
do
delito, não permite a imposição da pena-base acima
do
piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da
dosimetria
”
(STJ, HC 497.004/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, [culpabilidade e maus antecedentes] redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes, porém, o juiz da causa reconheceu a atenuantes da menoridade relativa [CP, art. 65, I].

Por conseguinte, transforma-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por força da causa de aumento do emprego de arma de fogo, preserva-se a fração legal de 2/3 (dois terços), de modo a tornar a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses, 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 dias-multa.

Enfim, e
mbora a
“reprimenda recomende o
regime
semiaberto”
, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e maus antecedentes] autoriza o agravamento do
regime
inicial no fechado (STJ, AgRg no AREsp 1805303/SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1o) – 24.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses, 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 dias-multa em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021